Tribunal: TJSP
Processo: 0003958-56.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003958-56.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WESLEY
HENRIQUE BLUMTRITT GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Luiz Antonio
Cardoso, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no. 0003958-56.2019.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Wesley Henrique Blumtritt Gonçalves
Juiz de primeiro grau: Dr. Evandro Pelarin
VOTO no 14.097
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PROGRESSÃO DE REGIME
Impossibilidade pela
ausência de requisito subjetivo Sentenciado condenado
por tráfico de drogas e roubo majorado. Conduta criminal
reiterada após recebimento de benefício de liberdade
provisória Situação processual indefinida referente a
crime de homicídio qualificado tentado
Parecer
psicológico desfavorável Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 33-35,
que deferiu pedido de progressão ao regime aberto ao sentenciado Wesley Henrique
Blumtritt Gonçalves, agrava o Ministério Público, alegando ausência de mérito para a
concessão do benefício (fls. 1-3).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela defesa do agravado (fls. 48-52).
Mantida a r. decisão pelo douto Juízo (fls. 53), a douta
Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. José Roberto Jauhar Julião,
manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 59-72).
É o relatório.
2. O sentenciado Wesley Henrique Blumtritt Gonçalves foi
condenado, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e roubo majorado, à pena total
de sete anos, dez meses e nove dias de reclusão, em regime inicial fechado. Principiou o
cumprimento em 15.09.2016, com término previsto para 26.09.2024 (descontado o
período de interrupção v. boletim informativo de fls. 23-27). Recebeu benefício de
progressão ao regime semiaberto em 19.04.2018 (fls. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Embora o sentenciado tenha apresentado atestado de boa
conduta carcerária (fls. 22), a decisão que examina os requisitos para a concessão do
benefício da progressão de regime deve levar em conta todos os elementos estampados
na execução, que devem ser analisados em conjunto.
No caso ora em análise, afigura-se temerário considerar somente
a referida avaliação do comportamento carcerário, já que esta não reflete todas as
condições pessoais para a reinserção social.
O agravante foi condenado, por crimes graves, ao cumprimento
de pena em regime inicial fechado. Após receber o benefício de liberdade provisória
(por duas vezes, a primeira em 08.04.2016 e a segunda em 20.12.2016), voltou a
delinquir, praticando os crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, sendo preso em
flagrante em 14.09.2016 e 23.02.2017, respectivamente, com posterior condenação (fls.
25).
Responde ainda a um processo por tentativa de homicídio
qualificado (fls. 27).
Finalmente, segundo o relatório psicológico realizado em
13.11.2019 "apresentou incoerências em seu discurso e reflexões críticas inadequadas
acerca da gravidade de seus atos, indicando tendência de naturalização da
criminalidade” (fls. 29-31).
4. Nesta etapa da execução penal, somando-se ao fato de que o
sentenciado já demonstrou dificuldade em merecer a confiança do Estado, não é
possível permitir que a dúvida o beneficie, em detrimento da sociedade.
Por isso, verificando que o conjunto de elementos informativos
revelam a inaptidão do sentenciado para, ao menos por ora, obter a pretendida
progressão de regime, é de ser atendido o reclamo ministerial.
5. Nos termos expostos, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso, determinando-se a regressão de Wesley Henrique Blumtritt Gonçalves ao
regime semiaberto, comunicando-se a presente deliberação ao douto Juízo de primeira
instância no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento Interno).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CESAR MECCHI MORALES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 41502
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003958-56.2019.8.26.0154
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO..: WESLEY HENRIQUE BLUMTRITT GONÇALVES
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor EVANDRO PELARIN)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Reitero o Relatório lançado nos autos pelo eminente
Desembargador Relator, doutor CESAR MECCHI MORALES, pedindo-
lhe vênia para divergir parcialmente do v. Voto, sob os fundamentos que
passo a expor:
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão proferida por Juízo
de Direito do Departamento de Execuções Criminais da Comarca de São
José do Rio Preto, concessiva de progressão do regime semiaberto para o
aberto ao Agravado, sustentando ausência do preenchimento do requisito
subjetivo necessário à concessão da benesse.
Em que pese a insurgência do MINISTÉRIO PÚBLICO, por
ser o Relatório Psicológico inconclusivo e não ter restado demonstrado o
preenchimento do requisito subjetivo para a progressão (fls. 29/31), consta
do Boletim Informativo do Agravado, que desde que ele foi promovido ao
regime semiaberto, aos 19.04.2018, não praticou nenhuma falta disciplinar
de natureza grave, tendo, inclusive, obtido a remição de 11 dias de sua
pena, em razão do estudo, o que demonstra que o acerto da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnada.
Ademais, em consulta ao sistema de Pesquisa de Primeira
Instância SAJ - disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
verifica-se que o Agravado, beneficiado com progressão ao regime aberto
aos 13.12.2019, não voltou a delinquir.
Riscos na concessão de benefícios na execução sempre
existem, mas não podem impedir progressão de regime quando os
elementos que se dispõem são favoráveis ao condenado.
Diante desse quadro, sem sentido o retorno do Agravado ao
regime semiaberto, uma vez que provas foram produzidas no sentido do
preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo
em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo a r.
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
3o Juiz
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR MECCHI MORALES
10C2E4B2
5
6
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
10CFC178
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003958-56.2019.8.26.0154 e o código de confirmação da tabela acima.